Tribunal: TJDFT
Processo: 0751797-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DA OITIVA. ART. 201 DO CPP. RECLAMAÇÃO CRIMINAL PROCEDENTE.
1. Consoante disposição do art. 201 do Código de Processo Penal, sempre que possível, a vítima será qualificada e perguntada acerca das circunstâncias da infração penal, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo suas declarações.
2. No caso, a vítima compareceu em juízo e forneceu seu endereço, demonstrando que tem interesse em ver os fatos elucidados. Diante disso, ainda que a desistência de sua oitiva tenha sido homologada, a instrução processual ainda não se findou, de modo que é interesse do Juízo que a ofendida seja ouvida na audiência a ser designada.
2. Reclamação criminal julgada procedente.